Tribunal: TJPA
Processo: 0805196-82.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805196-82.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON FERNANDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, TODOS DO CPB – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE PRESO NO ESTADO DO AMAPÁ – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, também, as particularidades do caso concreto, atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, portanto, a mera extrapolação dos prazos processuais não justifica o relaxamento da segregação cautelar.

2.

O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal não decorre meramente da soma aritmética dos prazos legais para os atos processuais, mas também de um juízo de razoabilidade atribuído às peculiaridades do caso concreto.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Ailton Silva da Fonseca, em favor do nacional ANDERSON FERNANDES DA SILVA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Distrital do Mosqueiro/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente se encontra preso há mais de 100 (cem) dias, em razão de suposto envolvimento em delito capitulado no art. 121, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0004991-53.2013.8.14.0501, sem qualquer previsão de realização de audiência de instrução e julgamento.

Sustenta excesso de prazo na instrução processual com ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, devido processo legal, razoabilidade e celeridade processual, requerendo a concessão da medida liminar para reconhecer o excesso de prazo, com a revogação da custódia preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 9099005 indeferi a liminar requerida, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 9170375, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 9222605.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ANDERSON FERNANDES DA SILVA, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, II e IV, c/c 14, II, todos do Código Penal, sob o argumento de excesso de prazo na instrução processual.

Segundo consta dos autos o paciente, em companhia de FLAVIO CRISTINO DE SOUZA e JAMES DEAN PIMENTEL MAGALHÃES, invadiu a residência de BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA FROES, atingindo-o com vários golpes de faca, evadindo-se do local do crime que ocorreu no dia 03/09/2012.

Pelas informações prestar pelo juízo na Id 9170375, constata-se que:

·

O evento delituoso ocorreu no dia 03/09/2012 e sua prisão preventiva foi decretada em 20/09/2012, em razão de fuga;

·

O paciente foi citado por edital em 04/03/2013, momento em que houve decisão de suspensão do curso processual;

·

Redistribuído o feito para 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, com nova decisão decretando sua custódia preventiva ocorrida em 19/04/2018;

·

Em 18/02/2022, feito redistribuído retornando a competência para vara distrital de Mosqueiro;

·

Em 04/03/2022, indeferimento de pedido de revogação da custódia cautelar do paciente;

·

Através do Diretor da Penitenciaria do Estado do Amapá, houve informação de que o paciente se encontrava preso em regime semiaberto, processo crime de nº 0009775-51.2018.8.03.0001, sendo recolhido ao cárcere em razão de decreto preventivo em aberto;

·

Solicitado recambiamento do paciente para o sistema prisional do Estado do Pará;

In casu
, constata-se que o evento delituoso se deu em 03/09/2012, com a prisão cautelar do paciente ocorrendo, em data não especificada, no ano de 2022 no Estado do Amapá, suposto local para onde teria se evadido após o cometimento do delito.

Data venia
, ante a narrativa dos fatos pelo juízo, o atraso no curso do processo tem como fator primordial o fato do paciente ter se evadido do distrito da culpa por mais de 09 (nove) anos, ocorrendo sua citado por edital e a suspensão do curso processual, não se mostrando evidente qualquer desídia que possa ser atribuída ao juízo, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.

Sobre o assunto, junta-se do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RECORRENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada pelo modus operandi utilizado que evidencia a gravidade exacerbada na conduta empreendida no âmbito das relações domésticas culminando em feminicídio, não há ilegalidade no decreto prisional.

2. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade.

3. Havendo fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

4. Não há falar-se em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal quando o feito encontra-se em seu curso regular. O agravante encontra-se preso desde 27/01/2021, sendo que em 21/09/2021 foi designada audiência, estando o feito em fase de cumprimento de mandados.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 151.040/BA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Quanto a substituição da prisão preventiva por medias cautelares diversas, ar. 319, do CPP, invoca-se que “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.” (Processo HC 517875/SP HABEAS CORPUS 2019/0183927-4 Relator Ministra LAURITA VAZ Publicação/Fonte DJe 02/09/2019).

Assim, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 16/05/2022